Tribunal: STF
Processo: ARE 1285820
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 44): 
    “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ICMS - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS À ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO - Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do direito de creditamento do ICMS na origem, em operações de comercialização de produtos destinados à área de livre comércio - impossibilidade - dever de estorno que decorre da lei - situação não equivalente às operações de exportação - condição peculiar da Zona Franca de Manaus que não serve de paradigma para o caso sub judice - respeito ao Pacto Federativo - sentença de improcedência mantida. Recurso da autora improvido.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 2, fls. 44-54): 
    “Trata-se de recurso de apelação interposto por ADPAPÉIS S/A nos autos da "ação declaratória" que promove em face da apelada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgada improcedente pelo Juízo "a quo", sob o fundamento de ser devido o estorno do crédito de ICMS retido na origem em operações sujeitas à isenção fiscal, como é o caso da comercialização de produtos destinados à área de livre comércio, seguindo expressa disposição da Constituição e da Lei Complementar Estadual de regência do imposto, consoante decisum de fls. 198/203, cujo relatório se adota. 
    […]
    In casu, a empresa-autora possui como objeto social a industrialização de produtos diversos (voltada principalmente à produção de embalagens), destinando-os, dentre outras localidades, a áreas de livre comércio, que gozam de benefícios fiscais, como, por exemplo, a isenção do ICMS incidente sobre a operação de circulação de mercadorias a elas destinados. Segundo a autora, tal situação peculiar das aludidas unidades territoriais permitiria a equiparação delas como áreas de "exportação", viabilizando, pois, o creditamento do ICMS na origem como forma de garantir a efetivação do princípio da não-cumulatividade, nos termos do art. 155, §2°, inciso X, a, da CF/88. 
    Com efeito, como forma de ratificação deste entendimento, arguiu que as áreas de livre comércio, tal como ocorre com a Zona Franca de Manaus, foram criadas pela União para estímulo do comércio de cidades fronteiriças do território brasileiro, estando sujeitas, por consequência, à regulamentação de caráter nacional, isto é, por meio de Lei Complementar, dada a natureza peculiar destes territórios, não havendo espaço para edição de regras próprias parte dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    Ocorre que, mesmo diante deste panorama, a Fazenda Estadual, fundamentando-se na disposição do art. 41, II, da Lei Estadual n. 6.374/89 e art. 67, III, do Decreto no 45.490/2000 (RICMS), teria negado o direito da empresa-autora ao creditamento do ICMS na forma pretendida, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda, voltada à declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes (fls. 02/28). 
    Pois bem. 
    A Constituição Federal atribuiu aos Estados a competência legislativa para instituir o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a prestação de Serviços (art. 155, II, da CF/88), determinando, ainda, que o referido tributo "será não- cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal" (art. 155, §2º, I, em consagração ao princípio da não-cumulatividade. 
    Ato contínuo, atribuiu à legislação infraconstitucional a regulamentação dos casos gerais de isenção, incentivos e outros benefícios fiscais relativos aos impostos, que, para o ICMS, apresenta-se na figura dos convênios, consistente em ato de deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal (art. 155, §2º, XII, g, da CF/88). 
    O ilustre tributarista RICARDO ALEXANDRE, ao se debruçar sobre o tema em comento, leciona: 
    […]
    Importante atentar, aqui, que a isenção, enquanto, "dispensa legal do pagamento do tributo só poderá ser concedida pelo próprio ente estatal que titulariza a competência instituidora do tributo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo (art. 151, III, da CF/88), excetuando-se os casos em que a dispensa do pagamento tributo estadual decorre da ratificação de Tratado Internacional.
     […]
    Como forma de conferir concretude às disposições constitucionais relativas às regras de isenção do ICMS, sobreveio a edição da Lei Complementar Federal n° 87/96 e, no âmbito paulista, adveio a Lei Estadual no 6.374/89, a qual estabeleceu em seu art. 41, inciso III, seguindo a mesma inteligência do art. 21, II, da legislação federal que: 
    […]
    Idêntica previsão foi introduzida no art. 67, III do Regulamento Estadual do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 45.490/00: 
    […]
    Infere-se, pois, que a regra da não-cumulatividade disposta no art. 155, §2º, I, da CF/88, foi "excepcionada" quando a operação seguinte da cadeia de circulação da mercadoria/serviço for objeto de isenção fiscal, sendo que, neste caso, o crédito de ICMS gerado para a empresa remetente da mercadoria/serviço deveria ser estornado. 
    Pontuadas estas premissas teóricas, para o deslinde da hipótese sub examine, imprescindível esclarecer que o RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490/00, em seu art. 803, previu a isenção do ICMS, dentre outras hipóteses, para a saída de produto industrializado de origem nacional para comercialização ou industrialização nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, Bonfim e Boa Vista, no Estado de Roraima, Guajaramirim, no Estado de Rondônia, Tabatinga, no Estado do Amazonas, e Cruzeiro do Sul e Brasiléia, com extensão para o município de Epitaciolândia, no Estado do Acre, exceto açúcar de cana, armas e munições, perfume, fumo, bebida alcoólica e automóvel de passageiros (art. 50 do Anexo Ia), atendidos os requisitos previstos no art. 84 do Anexo I. 
    E, a teor do disposto no parágrafo único, da cláusula primeira do Convênio ICMS n. 52/1991, incluído por força do Convênio 93/2008, "não será permitida a manutenção dos créditos na origem" nas operações de circulação de mercadoria/serviço destinados às Áreas de Livre Comércio atingidas pelo benefício fiscal da isenção. 
    Assim, inviável se mostra a pretensão da empresa-autora de reter o crédito do ICMS, em total afronta aos expressos termos da legislação de regência. 
    Da mesma forma, a tese da demandante, no sentido de tentar equiparar as transações efetuadas com as áreas de livre comércio, como se exportação fossem, com fundamento na disposição do art. 4º, do Decreto-lei 288/66, que regulamentou a Zona Franca de Manaus (espécie de Área de Livre Comércio), viabilizando, assim, a retenção do imposto gerado nas operações anteriores (art. 155, inciso X, a, da CF/88), embora sedutora, não prospera em face do sistema jurídico - hermenêutico. 
    […]
    Isso porque, o Decreto Federal n. 288/67 que criou a Zona Franca de Manaus, destinou-se tão somente a regulamentar esta específica área de tratamento fiscal diferenciado, não podendo ser aplicada de forma analógica aos demais territórios de mesma natureza, pois, para estes, foram editadas legislações específicas - Leis Federais n° 8.857/1994, 8.387/1991, 8.256/1991, 8.210/1991 e 7.965/1989 - com remissão ao Decreto n. 288/67 apenas no que com elas for compatível. 
    O que a empresa-autora pretende é aplicar o mesmo regramento de regime fiscal especial destinado à Zona Franca, sob o aspecto do art. 4º do Decreto-Lei n. 288/86, às áreas de livre comércio, a fim de atribuir a estas, não uma isenção (de competência dos Estados), mas verdadeira imunidade (de competência nacional) do ICMS, conforme definido no art. 155, inciso X, a, da CF/88, o que, todavia, não se pode admitir em virtude da ausência de previsão constitucional que assim disponha. 
    Tal interpretação implicaria a inaceitável situação de se permitir à União que concedesse indiretamente uma isenção de tributo estadual, indo de encontro, como visto, ao disposto no art. 151, III, da CF/88. Destarte, ao contrário do alegado pela Apelante, as operações que destinam mercadorias à Zona Franca de Manaus e às Áreas de Livre Comércio são beneficiadas com isenção do ICMS. Entender o contrário é permitir a invasão pela União de competência legislativa privativa dos Estados, ao arrepio do Pacto Federativo.
    […]
    Em suma, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada quanto à exigência pela autoridade tributária de estorno do 'ICMS retido na origem em operações sujeitas à isenção fiscal, a r. sentença de primeiro grau merece ser integralmente mantida, restando improvido o apelo da empresa-autora. 
    Ressalve-se que a superveniência do Decreto Estadual n. 57.684/2011, fruto do Convênio ICMS-71/2011, pelo qual expressamente se consignou a inexigibilidade do "estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção" referida no art. 5º, do Anexo I do RICMS, não tem o condão de atingir fatos geradores pretéritos à sua edição, configurando, aliás, mera liberalidade dos Estados instituidores do tributo, passível de alteração segundo os critérios político-econômicos por eles adotados, pelo que surte eficácia apenas após a data de sua edição.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 2, fl. 72). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 84), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, a parte recorrente alega violação aos arts. 3º, II e III; 22; 155, § 2º, X, “a”; e 237, da CF/1988, bem como ao art. 40, do ADCT, pois “o v. acórdão recorrido entendeu que deve ser aplicada a legislação de competência Estadual (Convênios CONFAZ) para fins de estabelecer as regras de estorno/manutenção de créditos de ICMS nas operações destinadas à Amazônia Ocidental, sob o fundamento de que a UNIÃO não teria competência para equiparar à exportação as operações destinadas a tais áreas mediante legislação infraconstitucional” (Vol. 2, fl. 88).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 2, fl. 87):
    “Nos termos do art. 543-A no Código de Processo Civil, a questão constitucional versada no recurso extraordinário deve oferecer repercussão geral. 
    Neste ponto, vale salientar que a matéria em debate é de cunho tributário e pode refletir na atividade econômica dos contribuintes do ICMS. Além disso, o objeto da demanda (direito à manutenção do crédito do imposto em remessas de mercadorias para contribuintes situados em áreas de livre comércio) também pode acarretar efeitos na arrecadação de impostos do Estado de São Paulo, e, posteriormente, no Erário de outros Estados da Federação e Distrito Federal. 
    A decisão proferida acerca da matéria em debate pode desencadear ajuizamento de inúmeras demandas judiciais pelos contribuintes do ICMS, de forma que a Recorrente entende que restou demonstrada a existência de repercussão geral em razão da matéria constitucional abordada. Portanto, está presente o instituto da repercussão geral no presente caso.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob os fundamentos de que incidem, no caso, as Súmulas 282 e 280 do STF. Além disso, entendeu pela ausência dos requisitos que autorizem a admissão do recurso pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102, da CF/1988 (Vol. 3, fl. 48).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices sumulares aplicados na decisão agravada (Vol. 3, fl. 75).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela parte autora em ação visando ao reconhecimento do direito à manutenção do crédito do ICMS incidente sobre insumos empregados em processo produtivo de mercadorias remetidas para contribuintes estabelecidos em Áreas de Livre Comércio.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Em recente julgamento, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirmou a inexistência de repercussão geral em caso concreto idêntico:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto.
    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que endossada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos.
    3. No caso concreto, “a autora comercializa embalagens e sacolas personalizadas com empresas situadas na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio. Pretende com a presente ação declaratória ver reconhecido seu direito de não ser compelida a proceder ao estorno do crédito do ICMS incidente sobre os insumos empregados na fabricação de produtos remetidos aos seus clientes, situados na Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio” (vol. 11, fl. 16). No pedido recursal, a empresa autora “requer seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, dando-se pela procedência da ação, a fim de que seja reconhecido à Recorrente o direito à manutenção do crédito do ICMS incidente sobre insumos empregados em processo produtivo de mercadorias remetidas para Áreas de Livre Comércio, pois as remessas de mercadorias para contribuintes situados em área de livre comércio equiparam-se à exportação, nos termos do art. 40 do ADCT, razão pela qual a manutenção do crédito é direito do contribuinte, a teor do estabelecido no art. 155, § 2º, X, alínea “a” da CR”.
    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    7. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1245861 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020)”
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente